Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024571-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILENE HONORATO DE SOUZA KELM - CPF: 990.136.141-91 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (RECORRENTE), CLEUZA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 474.702.671-15 (RECORRENTE), MEU CANTO PIZZARIA LTDA - CNPJ: 15.252.369/0001-69 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO N° 1024571-63.2022811.0002

EMENTA

RECURSO INOMINADO– DECISÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS–AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE DEMANDANTE –– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA RECORRIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – VOUCHER DE SORTEIO EXPIRADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1024571-63.2022811.0002

Recorrente: MARILENE HONORATO DE SOUZA KELM

MAYCON RODRIGO KELM

CLEUZA APARECIDA DE SOUZA

Recorrido: MEU CANTO PIZZARIA LTDA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de MARILENE HONORATO DE SOUZA KELM, MAYCON RODRIGO KELM e CLEUZA APARECIDA DE SOUZA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Danos Materiais.

Sentença: (Id 16359279)
julgou improcedente o pedido
de pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163599284): defendeu a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido da reclamante.

Contrarrazões (Id 163599282):
a parte recorrida requer
a manutenção da sentença proferida com
a improcedência da Ação.

Parecer ministerial:

em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1024571-63.2022811.0002

Recorrente: MARILENE HONORATO DE SOUZA KELM

MAYCON RODRIGO KELM

CLEUZA APARECIDA DE SOUZA

Recorrido
: MEU CANTO PIZZARIA LTDA

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o
s recorrentes postularam condenação da empresa em danos morais e materiais, alegando que “sofreram um grande constrangimento e humilhação” pela suposta atitude dolosa em não servir, uma pizza mediante apresentação de um Voucher, sorteado, no mês de maio, realizado pelo projeto social “Pedal 4Bravo” pelo 4o Batalhão da Polícia Militar.

No voucher apenas estava escrito VALE UMA PIZZA, no dia 09/07 os requerentes resolveram ir na Pizzaria ora requerida Meu Canto e usar o vale Pizza.

Ao chegar no estabelecimento Marilene, mostrou de plano ao garçom o vale pizza que havia ganhado, perguntando como se procederia o resgate do prêmio. Na mesma hora o garçom respondeu que ela somente poderia escolher uma pizza no tamanho grande (excluindo a gigante) e nos sabores tradicionais (excluindo os especiais). Ressalta que no voucher não existe qualquer restrição ou informação ao consumidor, sobre limitação do prêmio recebido.

Os autores alegam propaganda enganosa ao ter o voucher recusado sob argumento de que o mesmo havia expirado e de que existia imposição de sabores e tamanho de pizza que poderia ser consumida com o referido prêmio (voucher). A recusa no recebimento do voucher promocional se deu em razão do referido documento não possuir o Carimbo e assinatura do estabelecimento comercial.

Os recorrentes não fizeram prova de violação aos direitos da personalidade.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Colaciono aqui julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese os transtornos enfrentados pela autora, em face da recusa do estabelecimento comercial quanto ao não recebimento do pagamento por meio de voucher falso recebido do réu, tal fato, por si só, não é causa de gerar danos morais, mas sim mero dissabor, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível n. 70080548886, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, julgado em 27/03/2019).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023